Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. TRABALHO TEMPORÁRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSUFICIENTE. MOTIVAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÌCIO INSANÁVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMÁ-LO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em sede recursal, sustenta a necessidade da correção, ou, sucessivamente, a reavaliação da pontuação obtida em avaliação de desempenho, uma vez que entende inexistir qualquer elemento ou fato que possa justificar a nota negativa a ela atribuída.
2. Compulsando-se os autos é possível constatar que a parte autora, professor substituto de educação física, vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, à época dos fatos (2020), obteve avaliação de desempenho insuficiente (ID 28224222). Irresignado com a pontuação a ele atribuída, apresentou requerimento administrativo (ID 28224223) requerendo sua reavaliação, oportunidade à qual lhe foi informado que sua avaliação levou em consideração sua ausência de proatividade, displicência quanto algumas de suas funções laborais, bem como a ocorrência de faltas injustificadas ao serviço (ID 28224224), motivações suficientes para justificar a avaliação obtida.
3. Assim, verificado o devido apontamento dos motivos pelos quais fundamentaram a avaliação de desempenho insuficiente, e, inexistindo elementos que infirmem o conteúdo do conjunto probatório, persiste a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos discutidos na hipótese, de modo que não subsiste razão à parte recorrente quanto à reforma ou revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.